Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021867-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILHIAN DE SOUZA CALASSE - CPF: 374.185.748-35 (AGRAVANTE), EDIJANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 966.310.741-34 (AGRAVADO), EDIJANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 966.310.741-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. D. S. C. (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WILHIAN DE SOUZA CALASSE - CPF: 374.185.748-35 (AGRAVADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos.

A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. D. S. C., representado por sua genitora BEATRIZ SCHNEIDER SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em execução de alimentos no 1000214-03.2019.8.11.0106, promovido em desfavor de WILHIAN DE SOUZA CALASSE, que, considerando que a dívida se prolongou no tempo totalizando R$ 11.385,85 (onze mil reais e trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em agosto de 2022 (mais as parcelas vencidas até a presente decisão), perdeu-se seu caráter de coerção pessoal (efeito psicológico da prisão) ante a capacidade econômica do executado (profissão de serviços gerais) e o vultoso valor, determinou o prosseguimento da execução somente pelo rito da penhora.

Inconformado, sustenta o agravante que o débito em execução, refere-se as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que venceram no curso do processo, perfazendo a quantia atual de R$ 11.385,85, haja vista que, uma vez devidamente intimado a pagá-los, o executado não o fez e nem comprovou sua justificativa de dificuldade financeira.

Afirma que o agravado realizou acordo haja vista que já havia decretação da prisão civil, inclusive, constou no acordo que, com o inadimplemento, a execução prosseguiria, com a possibilidade de decretação de nova prisão.

Anota que o único meio de coagir o executado a cumprir com suas obrigações, é com a decretação de sua prisão, bem ainda que a jurisprudência é uníssona sobre a possibilidade de decretação da prisão do executado no presente caso, conforme súmula 309, do STJ.

Assevera que não é o aconselhável, nem a medida justa a conversão do rito, posto que presente a atualidade da dívida e a urgência do alimentante, bem como que, no presente caso, a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, que descumpriu o acordo celebrado.

Com essas considerações, requer a concessão liminar para suspender a decisão combatida, determinado o prosseguimento do feito pelo rito coercitivo (prisão), até decisão de mérito do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para determinar o prosseguimento da execução, admitindo, desde logo, a prisão do executado em caso de não pagamento, diante da atualidade da dívida e a urgência do alimentante.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 149254157).

Contraminuta da parte agravada (ID 158103155).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 158353176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. decisão singular que nos autos da Ação de Execução de Prestação Alimentícia no 1000214-03.2019.8.11.0106 converteu, de ofício, o rito processual coercitivo para o rito expropriatório.

Verifica-se dos autos que o juízo singular entendeu que a dívida perdeu seu caráter de coerção pessoal já que se prolongou no tempo adquirindo vultoso valor e ante a capacidade econômica do executado (profissão de serviços gerais), razão pela qual decidiu pelo prosseguimento da execução somente pelo rito expropriatório.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É cediço que a execução da obrigação de alimentos, provisória ou definitiva, se dará, na forma do artigo 528, em fase de cumprimento de sentença, quando se tratar de título judicial, podendo ter o seguimento pelo procedimento que autoriza a prisão civil ou o procedimento mediante penhora de bens.

Assim disciplina o CPC, vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.

§ 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

§ 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

§ 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

§ 9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.”

Nesse ponto, a questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão.

Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício.

Quanto ao tema, leciona Fabrício Castagna Lunardi que “O alimentando, se assim pretender, deverá apresentar petição escrita requerendo a execução dos alimentos pelo rito da expropriação (penhora).” (Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 727.)

Veja que o uso da forma mais eficaz para garantir o pagamento dos alimentos – a ameaça de prisão – é acessível tanto para a cobrança de alimentos fixados judicialmente (CPC, art. 528, § 3o) como em título executivo extrajudicial (CPC, art. 911).

Já quando se não busque a prisão, o legislador dispôs que (art. 528, §8o) incide as regras do cumprimento de sentença, consolidando, ao menos neste instante, a incompatibilidade na cumulação do rito coercitivo e expropriatório no mesmo processo.

A utilização do rito da coerção pessoal previsto no art. 528, § 3o, do CPC, que prevê a prisão do alimentante injustificadamente inadimplente, por construção doutrinária e jurisprudencial, é plenamente viável para que seja exigido o pagamento das últimas três prestações de alimentos, além daquelas que se vencerem no curso da ação, como se infere do teor da Súmula 309, do STJ, in verbis: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Alinhadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos afere-se que o agravante, credor da verba alimentar, ajuizou a execução de alimentos pelo rito da coação pessoal previsto no artigo 528 do estatuto processual ((ID 92191144-origem).

Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento.

Esse também é o entendimento da Corte Superior, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ. CONVERSÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO, DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO ART. 528, § 3o, DO CPC/2015, QUE PERMITE A DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, PARA O RITO DO § 8o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, EM QUE SE OBSERVARÁ A EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, SEM POSSIBILIDADE DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE PRISÃO. SALVO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, O TRANSCURO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO AFASTA O CARÁTER DE URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC/2015, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão. 2. Da leitura do art. 528, §§ 1o a 9o, do Código de Processo Civil de 2015, extrai-se que o credor possui duas formas de efetivar o cumprimento de sentença que fixa alimentos. A primeira, prevista no parágrafo 3o da norma legal em comento, dispõe que, caso o executado não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. Já a segunda, por sua vez, seguirá o rito processual do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (CPC/2015, arts. 523 a 527), hipótese em que será vedada a prisão civil do devedor, conforme estabelece o § 8o. 3. Feita a escolha do procedimento que permite a prisão civil do executado, desde que observado o disposto na Súmula 309/STJ, como na espécie, não se mostra possível a sua conversão, de ofício, para o rito correspondente à execução por quantia certa, cuja prisão é vedada, sob o fundamento de que o débito foi adimplido parcialmente, além do transcurso de tempo razoável desde o ajuizamento da ação, o que afastaria o caráter emergencial dos alimentos. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor, sem contar que os alimentandos possuem, hoje, 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade, o que revela a premente necessidade no cumprimento da obrigação alimentar. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1773359 MG 2018/0264101-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019 RSDF vol. 116 p. 138)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “apesar da dívida ser vultosa, o devedor de alimentos não vem cumprindo com as parcelas atuais, o que reforça a atualidade do débito e o seu caráter emergencial”.

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DO CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR EM ABERTO. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO. VERIFICAÇÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. 1. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC15, art. 528, § 7o / STJ, Súmula 309). 2. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial. Todavia, a priori, trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC. 3. Não se justifica a conversão do rito da prisão ao da penhora tão somente pelo fato de a tentativa de constrição pessoal ter restado infrutífera pelo desconhecimento do endereço do executado, sobretudo porque não houve requerimento do exequente nesse sentido e levando-se em conta a possibilidade de que seja efetuada pesquisa simples acerca do paradeiro do devedor nos sistemas judiciais eletrônicos. 4. Se ainda presente o caráter de urgência da dívida alimentar e sendo ela executada em conformidade com o rito do art. 528, § 7o, do CPC, não há falar em conversão de ofício de cumprimento de sentença ajuizado pelo rito da restrição pessoal para o da constrição patrimonial, até porque ausentes elementos que permitam concluir pela existência de bens penhoráveis que se fossem hábeis a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF, AI: 0704433-73.2019.807.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão a quo,

mantendo-se o rito executório inicial (prisão)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023